Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
A necessidade de adiantamento dos honorários periciais é inerente ao ônus de provar que recai, no caso, sobre a ré/agravante, cuja eventual omissão não ensejará consequência outra além daquela derivada da falta da prova que lhe toca produzir.